Tribunal: STJ
Processo: 8038032-54.2022.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439105 - BA
(2023/0296659-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - BA064867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA 735/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não
é cabível recurso especial contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou
antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão. Incidência,
por analogia, do enunciado 735 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3feef703-c426-4020-91c0-dbcb29523b5b

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439105 - BA
(2023/0296659-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - BA064867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA 735/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é
cabível recurso especial contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou
antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão. Incidência,
por analogia, do enunciado 735 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA - COELBA da decisão em que conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 589/592).
Nas razões recursais (fls. 599/606), a parte recorrente alega que o recurso
especial deveria ter sido admitido, uma vez que a controvérsia trataria de violação a
norma processual federal, especificamente ao
§ 3o, do Código de Processo Civil
art. 300,
(CPC). Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal
(STF) ao presente caso, por não se buscar o reexame do mérito da demanda, mas a
observância dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória.
Documento eletrônico VDA53923257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 347415e5-e0fb-429c-a42f-3a381cf4aebf

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 615/629).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
ESTADO DA BAHIA - COELBA, com o objetivo de compelir a concessionária a adotar
medidas destinadas à regularização do fornecimento de energia elétrica no povoado de
Barra de Sirinhaém, zona rural do Município de Ituberá/BA.
O Juízo de primeiro grau deferiu liminar para determinar a adoção de
providências específicas, fixando multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso
de descumprimento. Interposto agravo de instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA manteve a tutela de urgência concedida, reconhecendo a
plausibilidade das medidas impostas diante da essencialidade do serviço e da
continuidade das falhas na prestação, mas reduziu a multa diária para R$ 1.000,00 (mil
reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme destacado na decisão agravada, a parte recorrente, em seu recurso
especial, visa a impugnar acórdão proferido em agravo de instrumento, recurso esse
interposto em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau por
meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação da tutela final.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que não é cabível
recurso especial contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação
dos efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão.
Está correta, portanto, a decisão agravada que aplicou, por analogia, o óbice
da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE. EXAME. INVIABILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA53923257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 347415e5-e0fb-429c-a42f-3a381cf4aebf

3. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
acerca da impossibilidade de reexame da presença dos pressupostos para a
concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso especial,
seja em face da necessária incursão na seara fática da causa, seja em razão
da natureza perfunctória do provimento, que não representa manifestação
definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão. Incidência da Súmula
735 do STF.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.749.765/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
25/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE INDEFERE LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 735/STF.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do
Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 735 do STF (fls. 259-261, e-STJ).
Por sua vez, a parte agravante afirma (fl. 275, e-STJ): "(...) como o que se
discute no Recurso Especial inadmitido não é a presença ou não dos requisitos
ensejadores da medida cautelar, mas sim a violação ao
§ 3° do CDC,
art. 28
em dissonância com a jurisprudência desta c. Corte Superior, não há qualquer
óbice ao conhecimento do recurso, sendo indispensável a realização do
distinguishing, a permitir o regular processamento do Recurso Especial".
2. O acórdão recorrido na origem teve como finalidade analisar os
pressupostos processuais para a concessão da tutela provisória de urgência,
como o próprio Tribunal de origem expressamente registra à fl. 134, e-STJ.
Nesse contexto, na decisão ora agravada, aplicou-se a
para
Súmula 735/STF
inadmitir o Recurso Especial, pois descabe, nesta via, reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Em virtude da sua natureza
precária, sujeita a modificação a qualquer tempo, a decisão deve ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Com efeito, é preciso que o
enfrentamento da questão federal tenha se dado em decisão definitiva, e não
provisória. Só assim é possível afirmar que se trata de "causa decidida em
única ou última instância" (art. 105, III, da CF).
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.332.366/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
21/9/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 347415e5-e0fb-429c-a42f-3a381cf4aebf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.105 / BA
Número Registro: 2023/0296659-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80004518520228050135 80380325420228050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - BA064867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADA
: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - BA064867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA54620955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:12
Código de Controle do Documento: dc8a5950-bb84-4211-a18e-e9ff8059962d

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:12
Código de Controle do Documento: dc8a5950-bb84-4211-a18e-e9ff8059962d